Tribunal: TJMT
Processo: 1031989-08.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031989-08.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALDIR MARQUES DE SOUSA - CPF: 034.614.521-06 (AGRAVANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), VALDIR MARQUES DE SOUSA - CPF: 034.614.521-06 (AGRAVADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PLEITO DE RETRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO – INDEFERIMENTO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não faz jus ao benefício do auxílio acidente, já que o laudo pericial concluiu que, embora, haja redução, não impossibilita a segurada de trabalhar, tanto que voltou a exercer a mesma função.

2. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia

3.
Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por VALDIR MARQUES DE SOUZA, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1031989-08.2017.8.11.0041.

Aduz o Agravante que, para fazer jus ao benefício de auxilio acidente, basta que haja redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza, que inclusive, foi admitida pelo
expert
em seu laudo pericial.

Ressalta o Agravante, que tem direito a percepção do auxílio acidente, em decorrência do acidente de trabalho sofrido em 2008.

Pugna, assim, pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O Agravado não apresentou contrarrazões id. 116838690

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

A agravante se insurge contra decisão, que negou provimento ao recurso de apelação cível apresentado, mantendo a sentença incólume, porque, não restaram comprovados os requisitos necessários a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A decisão unipessoal é autoexplicativa e cristalina, quanto a ausência de incapacidade laboral, ou seja o atrofiamento dos dedos, não o impedem de laborar, conforme trecho pertinente:

[...]“O cerne da controvérsia reside em verificar se os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-doença foram, ou não, preenchidos.

Em sua exordial narra a Apelante, que sofreu um acidente de trabalho após queda de própria altura, resultando em fratura do cotovelo direito, sendo necessário tratamento cirúrgico, evoluindo com limitações dos movimentos de pronosupinação, tanto que recebeu o auxílio doença até 21/04/2010, porém, foi cessado apesar de permanecerem os motivos que ensejaram o seu afastamento.

Ressalta que as dores não cessaram, mas, mesmo assim, contudo não faz prova do requerimento administrativo para ver seu direito resguardado (id.n.º 87131049)

Sem razão o Apelante.

Isso porque, submetido à perícia judicial, o Expert atestou que as lesões não incapacitaram a Apelante

para o trabalho, in verbis:

[...]4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de lesão traumática tendíneo dos flexores dos dedos e dos nervos ulnar e mediano à esquerda, submetido ao cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional da mão esquerda ao exame clínico-pericial, estabilizado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado. Apresenta histórico de acidente de trabalho sofrido nos anos de 2008, resultando na fratura do cotovelo direito, consolidado clinicamente e que não o incapacita para a atividade laborativa.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

Quesitos do Juízo

1 O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta: Sim, maio de 2017.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de lesão tendínea e nervo periférico no membro superior esquerdo, estabilizado clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não

(...)

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente

16. Caso a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Sim

Com efeito, o auxílio-doença é devido, ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais, nos moldes do artigo 59 da Lei nº 8.213/91.

No caso em apreço, inobstante, o Apelante sustente que as dores no cotovelo o impossibilitam de laborar, o laudo pericial, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.

Não desconheço a existência da lesão noticiado na exordial, todavia, não restou a impossibilidade de laborar, inclusive, conforme laudo pericial, o Apelante pode ser reabilitado.

A respeito da necessidade do preenchimento dos requisitos ensejadores a concessão do auxílio-doença, as Câmaras de Direito Público, assentam:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO. Na AUSÊNCIA de INCAPACIDADE laboral, não é devido o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em AUXÍLIO-DOENÇA.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADEOU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da AUSÊNCIA de INCAPACIDADE para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (pedreiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-acidente, ou aposentadoria por invalidez). (N.U 0004165-34.2009.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).

Ademais, em sua bem lançada sentença, o Juízo sentenciante consigna que:

[...]A perícia médica realizada nos autos exarou a conclusão no sentido de que as lesões advindas da enfermidade apresentada pelo autor se deram em decorrência de acidente de automobilístico ocorrido em maio de 2017, acontecimento que não tem relação com o pedido tecido na exordial.

Assim, não havendo nexo causal entre a enfermidade e o trabalho laborado, não há que se falar em concessão de benefício do auxílio doença.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo. [...]

Pois bem.

A discussão que se insurge quanto ao laudo pericial de id. 87131973, o qual apontou que “o periciando apresenta capacidade laborativa residual
que permite ser reabilitado
. Apresenta histórico de acidente de trabalho sofrido nos anos de 2008, resultando na fratura do cotovelo direito, consolidado clinicamente e
que não o incapacita para a atividade laborativa
. ”

Importa anotar que, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), o que não é o presente caso, uma vez que o laudo é conclusivo e claro.

Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL.

1. Trata-se de ação que se busca desconstituir acórdão que concedeu ao recorrido a concessão do auxílio-doença.2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou: "embora a perícia oficial e da autarquia previdenciária tenham se posicionando pela inexistência de nexo comprovado entre o trabalho e a condição clínica do obreiro e da ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da função que exercia, o fato é que houve reconhecimento pelo instituto apelante do nexo causal quando da concessão do auxílio-doença acidentário". 3. [...]." 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.5. Recurso Especial não provido." (REsp 1731793/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018).

Dessa forma, não há no presente agravo interno, motivo capaz de afastar a solução previamente adotada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip:

[...]

Cuida-se de Agravo Interno interposto por VALDIR MARQUES DE SOUZA, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1031989-08.2017.8.11.0041.

Aduz o Agravante que, para fazer jus ao benefício de auxilio acidente, basta que haja redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza, que inclusive, foi admitida pelo
expert
em seu laudo pericial.

Ressalta o Agravante, que tem direito a percepção do auxílio acidente, em decorrência do acidente de trabalho sofrido em 2008.

Pugna, assim, pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O Agravado não apresentou contrarrazões id. 116838690

É o relato necessário.

[...]

A eminente relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
negou provimento
ao agravo.

Enfatizou na decisão que
,
inobstante, o Apelante sustente que as dores no cotovelo o impossibilitam de laborar, o laudo pericial, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.

O Exmo.
Des. Márcio Vidal
,
acompanhou
o voto da eminente relatora.

Em razão da especificidade e relevância do caso concreto
, pedi vista dos autos.

Pois bem.

Da análise dos autos, observa-se que, o Apelante, ora Agravante, ajuizou a Ação Previdenciária, afirmando que, em novembro de 2008, sofreu acidente de trabalho (queda de própria altura), que resultaram na
fratura do cotovelo direito,
razão pela qual, usufruiu de auxilio doença por acidente de trabalho (NB 5332128343), pelo período de 24/11/2008 a 21/04/2010; todavia, teve seu pedido de prorrogação indeferido.

Assim, diante da negativa da autarquia em conceder novamente o benefício à Autora, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o benefício pleiteado.

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; razão pela qual, o requerido, ora agravado, interpôs a apelação.

A eminente Relatora negou provimento ao apelo. Contra essa decisão unipessoal insurge o Agravante.

Pois bem.

Consoante relatado, insurge-se o Apelante, ora Agravante, contra a decisão unipessoal da eminente Relatora,
proferida em Recurso de Apelação, suscitando preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o
recurso apresentado pelo Recorrente não comporta julgamento monocrático já que não contraria as hipóteses constante nas alíneas do inciso IV do art. 932 do CPC.

Sustenta que, resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que o esclarecimento complementar fornecido pelo
Expert
confirma haver perdido parte da capacidade laboral.

Q
uanto à preliminar de cerceamento de defesa, ante a impossibilidade de julgamento monocrático do caso, não prospera o argumento do agravante, tendo em vista a aplicação,
in casu
, da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
”.

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando se tratar de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID n. 87131973), subscrito pelo Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753, observa-se que o Autor,
in verbis
:

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim, maio de 2017.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática
.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de lesão tendínea e nervo periférico no membro superior esquerdo, estabilizado clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta quadro clínico estável, com limitação funcional da mão esquerda.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

8. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

9. No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: Não se aplica.

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

13. Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Não se aplica.

14. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15. Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Multiprofissional.

16. Caso a resposta ao quesito 14 seja que a incapacidade foi considerada permanente e uniprofissional, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional?

Resposta: Sim.

Por fim, concluiu o
expert
:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente.

Após a realização da perícia, foi oportunizado às partes manifestarem sobre o laudo pericial; todavia, apenas a parte autora insurgiu nos autos, conforme se verifica do laudo complementar. Confira-se:

[...]

Deste modo, o autor requer que o perito esclareça se o acidente do trabalho ocorrido em 2008 que gerou o benefício (NB 533.212.834-3) concedido pelo que período de 11/2008 a 04/2010, que ocasionou limitação dos movimentos de prono-supinação, gerou sequela para a função de ajudante de obras, a fim de possibilitar a concessão do auxílio acidente, após a cessação daquele benefício.

Resposta: Sim, apresenta redução da capacidade laborativa.

No entanto, c
omo se vê pelas respostas aos quesitos do primeiro laudo, apesar da incapacidade ser
parcial, permanente e multiprofissional
, mas passível de reabilitação, as lesões que o Agravante sofreu surgiram em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em maio de 2017, fato que não tem conexão com o pedido pleiteado na exordial.

Isso porque, o Agravante interpôs a pressente ação,
afirmando que em

novembro de 2008, sofreu acidente de trabalho (queda de própria altura), que resultaram na fratura do cotovelo direito
,
razão pela qual, usufruiu de auxilio doença por acidente de trabalho (NB 5332128343), pelo período de 24/11/2008 a 21/04/2010; entretanto, o laudo pericial menciona que as lesões surgiram em
maio de 2017
e são de origem
Traumática
,
e
Apresenta
quadro clínico estável, com limitação funcional da mão esquerda,
além de ser possível a reabilitação.

Além do mais, o Recorrente ficou adstrito à resposta do laudo complementar, que foi a única manifestação do
expert
no que se refere ao acidente ocorrido no ano de 2008, objeto da presente ação.

Desse modo, apesar de constar que houve a redução da capacidade laborativa, em face do acidente do trabalho sofrido pela parte autora no ano de 2008, não há como analisar diversas questões, imprescindíveis para a análise da incapacidade da parte autora, tais como a sua extensão, se é de caráter permanente ou temporário, se é possível a reabilitação, fatos que não foram trazidas para apreciação e nem questionados pela parte autora, apesar de ter sido oportunizado a sua manifestação.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
a eminente relatora,
Desa. Maria Erotides Kneip
,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
Valdir Marques de Sousa
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022